Tribunal: TJSP
Processo: 2158477-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reiteração da pesquisa por meio do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" a fim de obter informações sobre a existência de ativos financeiros em nome do devedor - Hipótese em que resultou infrutífera busca anterior - Circunstância que justifica a pretensão - Medida disponibilizada pelo Conselho Nacional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reiteração da pesquisa por meio do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" a fim de obter informações sobre a existência de ativos financeiros em nome do devedor - Hipótese em que resultou infrutífera busca anterior - Circunstância que justifica a pretensão - Medida disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça - Efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.